Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PLANTÃO JUDICIÁRIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. APRECIAÇÃO IMEDIATA DO PEDIDO. NATUREZA URGENTÍSSIMA. VALORAÇÃO PELO JUIZ PLANTONISTA. CONTRATO E INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.
1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, são indispensáveis para propositura da Ação de Busca e Apreensão: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, podendo inclusive a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente ser apreciada em plantão judiciário, nos termos da regra legal supramenciona.
2. Por seu turno, o Provimento 12, de 15 de outubro de 2013, o qual altera a redação dos artigos 70 a 76 do Capítulo V do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que as medidas protocolizadas no horário de plantão judiciário somente serão apreciadas caso sejam de natureza urgentíssima, entendida como aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer dentro de determinado horário, de conformidade com o teor do artigo 73.
3. A valoração acerca da necessidade de apreciação imediata do pedido, ou seja, se envolto de natureza gravíssima ou não, deve ser aferida pelo juiz plantonista, ao qual incumbe verificar se há risco de perecimento do direito a justificar o provimento imediato.
4. Apreendido que a submissão da ação de busca e apreensão ao crivo do regime de plantão judiciário teve por escopo o reconhecimento do direito vindicado e que o processo fora devidamente instruído, conclui-se pela inexistência de conduta dolosa a justificar o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.